Tribunal: TJBA
Processo: 8000539-36.2024.8.05.0012
Classe: Apelação
Relator(a): ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão julgador: ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-09
Data de publicação: 2026-04-09

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000539-36.2024.8.05.0012

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: BANCO BRADESCO SA

Advogado(s)
:
FLAVIA PRESGRAVE BRUZDZENSKY

APELADO: RAIMUNDA MARIA DE JESUS

Advogado(s)
:
FERNANDA ALMEIDA DE CARVALHO, BRENO MANOEL VARJAO, THALITA DANTAS BENEVIDES COSTA

MAF 07

ACORDÃO

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZATÓRIA. COBRANÇA INDEVIDA DE PRODUTO NÃO CONTRATADO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MORAL CONFIGURADO. VALOR INDENIZATÓRIO MANTIDO. HONORÁRIOS FIXADOS DE OFÍCIO. DESPROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta por instituição financeira contra sentença que reconheceu a inexistência de contratação de produto bancário, declarou indevidos os descontos realizados em conta da autora, determinou a devolução dos valores cobrados, fixou indenização por danos morais em R$ 3.000,00 e concedeu tutela para cessação dos descontos, deixando de fixar custas e honorários.

2. A controvérsia gira em torno da legalidade dos descontos relativos ao produto bancário “Cesta Bradesco Expresso 02”, cuja contratação foi negada pela autora.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. Há duas questões em discussão: saber se é válida a cobrança de produto bancário não reconhecido pelo consumidor e cuja contratação não foi comprovada pelo fornecedor; e saber se, comprovada a falha na prestação do serviço, é devida a indenização por danos morais, inclusive quanto ao valor fixado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. Nas relações de consumo, aplica-se a responsabilidade objetiva prevista no art. 14, do CDC, competindo ao fornecedor provar a regular contratação e a ausência de falha.

5. O ônus da prova era do banco apelante, nos termos do art. 373, II, do CPC, especialmente porque se trata de fato negativo alegado pela autora.

6. Não havendo prova da contratação, configura-se cobrança indevida e falha na prestação do serviço, ensejando restituição dos valores pagos e reparação moral.

7.O valor de R$ 3.000,00 a título de danos morais se mostra compatível com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

8. A ausência de fixação dos honorários advocatícios na sentença autoriza sua estipulação de ofício nesta instância recursal, nos termos do art. 85, § 11, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso conhecido e desprovido. Honorários advocatícios fixados de ofício em 20% sobre o valor da condenação.

Tese de julgamento:
“1. É indevida a cobrança por serviço bancário não contratado, cabendo ao fornecedor comprovar a regular contratação. 2. A cobrança indevida autoriza indenização por danos morais quando evidenciado o abalo ao consumidor. 3. É admissível a fixação de honorários advocatícios de ofício pelo tribunal, quando ausente na sentença.”

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5º, X; CC, art. 884; CPC, arts. 85, §§ 2º e 11, e 373, II; CDC, arts. 2º, 3º, 6º, 14 e 39.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgInt no AREsp 1793822/DF, Rel. Min. Moura Ribeiro, 3ª Turma, j. 08.06.2021; TJ-SP, Apelação Cível 1000328-58.2023.8.26.0081, Rel. Des. Rogério Murillo Pereira Cimino, 27ª Câmara de Direito Privado, j. 18.11.2023; TJ-BA, APL 05040456620168050146, Rel. Des. Baltazar Miranda Saraiva, 5ª Câmara Cível, j. 22.04.2020; TJ-BA, APL 80629425020198050001, Rel. Des. Alberto Raimundo Gomes dos Santos, 4ª Câmara Cível, j. 02.09.2021.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.º
8000539-36.2024.8.05.0012
, em que figuram como apelante
BANCO BRADESCO S/A
e como apelada
RAIMUNDA MARIA DE JESUS
.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, por UNANIMIDADE, em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO
, nos termos do voto do relator.

Sala de Sessões, data registrada no sistema.

Presidente

Des. Antônio Maron Agle Filho

Relator